Tribunal: CARF
Processo: 11128.721769/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.721769/2016-11
RESOLUÇÃO
3004-000.003 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DC LOGISTICS BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do processo administrativo até o trânsito em julgado das ações tratadas no Tema
Repetitivo STJ 1.293.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 12-095.996, da 4a Turma da DRJ/RJO, proferido em 31 de janeiro de 2018, que assim relatou o
feito:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.003 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721769/2016-11
2
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo
22), o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da
desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de
destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de
processo questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea,
ausência de tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também,
em outros do mesmo tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a
mesma natureza da penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos
sujeitos passivos questões que destacam infringência a princípios constitucionais
e até em alguns casos ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a
ineficiência do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne
da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação
norteadora acerca do controle das importações.
O acórdão recorrido, por unanimidade de votos, deixou de acolher a impugnação e
considerou devida a exação no montante de R$ 5.000,00, sem redação de ementa1.
O Recurso Voluntário do Contribuinte, reiterando os termos da Impugnação
apresentada, formulando os seguintes pedidos:
1. Seja recebido e conhecido o presente recurso por este Conselho, com os
documentos que o instruem, com a imediata suspensão da exigibilidade do
crédito tributário insculpido no Auto de Infração no 0817800/05389/16, com
escopo no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
2. Seja integralmente acatado o presente recurso, para o fim de ser cancelada a
autuação, por insubsistente, arquivando-se o processo, como de direito.
3. Seja reconhecida e declarada a impossibilidade de lavratura de auto de
infração, nos termos dispostos no item II.I.
4. Seja reconhecida e declarada a incompleta descrição dos fatos, e consequente
nulidade do auto de infração, nos termos dispostos no item II.II.
5. Seja reconhecida e declarada a ilegitimidade da Recorrente em atuar no polo
passivo da autuação, nos termos dispostos no item II.III.

1 Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais de valor inferior
a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no 2724/2017.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.003 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721769/2016-11
3
6. Seja reconhecida e declarada a prestação de informação no prazo legal, com a
consequente exclusão de penalidade, nos termos dispostos no item III.II.
7. Seja reconhecida e declarada a caracterização da denúncia espontânea, com a
consequente exclusão de penalidade, nos termos dispostos no item III.III.
8. Seja reconhecida e declarada a desproporcionalidade da multa, nos termos do
item III.IV.
9. Seja reconhecida e declarada a relevação da penalidade, nos termos do item
III.V.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

O presente feito decorre da exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, portanto,
trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira (fl. 9):

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.003 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721769/2016-11
4
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte recorrente foi intimado da decisão de 1o
Instância em 08/02/2019 (fl. 121) e interpôs o recurso Voluntário em 06/03/2019 (fl. 127). Os
autos foram recebidos neste CARF em 05/04/2019 e o presente feito está sendo incluído em pauta
de julgamento em abril de 2025.
Desse modo, há indicativo do transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto,
com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.003 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721769/2016-11
5
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário